Tribunal: TJBA
Processo: 8003869-63.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003869-63.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISPIM DE JESUS NORONHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. VERBA ADVOCATÍCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA, EM CONSONÂNCIA COM O TEMA N° 1002, DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8003869-63.2023.8.05.0113, em que figuram como Recorrente CRISPIM DE JESUS NORONHA e Recorrido o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.